Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704917-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: EMANUEL JONATA OLIVEIRA DE BRITO, ESTELLA ROSA BORGES DE BRITO D E S P A C H O Por meio do presente recurso, MRV Engenharia e Participações S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do ilustre Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação da sentença coletiva, proferida no processo no 2015.01.1.136763-2, determinou a produção de prova pericial, tendo fixado os quesitos judiciais. Dessa forma, considerando que o ato judicial, ao que parece, não possui cunho decisório, faculto à agravante justificar o cabimento do presente agravo de instrumento, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator